Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO DOIS, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas em cumprimento de sentença requerido em desfavor de CAMILA LEITE COSTA. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens da devedora para pagamento da dívida, requereu a suspensão do passaporte e o impedimento de renovação do documento como medida coercitiva atípica e de forma a compeli-la ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a medida pretendida restringe direitos individuais, reflete em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram o fato de inexistirem bens em nome da devedora. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Justificou que a medida seria adequada na medida em que a devedora reside em Portugal, circunstância que serviria de subterfúgio para eximir-se do cumprimento da obrigação. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender o passaporte da agravada ou, alternativamente, a suspensão do processo na origem e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 61918110. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte exequente requer a adoção de medida executiva coercitiva em face da parte executada, consistente na apreensão do passaporte da parte exequente. O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente, tampouco é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. O texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Não bastasse, a medida pleiteada, além de restringir direitos individuais, reflete em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostra eficaz para a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de apreensão do passaporte da executada. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão e arquivamento nos termos do art. 921, III e §2o, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que a devedora se furtaria ao cumprimento da obrigação por residir em Portugal. A previsão de medidas coercitivas atípicas e para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para a devedora. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, a retenção do passaporte da devedora implicaria em restrição ao direito de ir e vir, especialmente diante da informação de que ela reside no exterior, medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto aos agravados manifestarem-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator